Tribunal: TJDFT
Processo: 0734900-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734900-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELMIRO JERONIMO BRAZ RECORRIDO: ELDIRO BRAZ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. TERMO FIXO. JUROS DE MORA LEGAIS. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO, HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Os juros de mora de obrigações contratuais líquidas são contados a partir do vencimento da obrigação, incidindo o disposto no Artigo 397 do Código Civil. 2. Não é hipótese de aplicação do artigo 405 do Código Civil. 3. Em atendimento ao artigo 86 do CPC, redistribuiu-se os ônus de sucumbência, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados na origem. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 206, §3o, inciso III, sustentando estar prescrita a pretensão relativa aos juros, uma vez que já passados 3 (três) anos entre o pagamento do débito principal e a distribuição da demanda; b) artigo 405, asseverando que o juros de mora devem incidir a partir da citação, porquanto inexistente disposição contratual com previsão de juros. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 206, §3o, inciso III, e 405, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Da leitura da petição inicial constata-se de plano que não há cobrança autônoma dos juros. A ação de cobrança foi ajuizada em face do atraso no pagamento da obrigação principal e do inadimplemento parcial, o que atrai a incidência de juros e correção monetária em decorrência de expressa previsão legal, em conformidade com os artigos 395 a 397 do Código Civil, não havendo a prescrição da pretensão (artigo 206, §3o, inciso III, do Código Civil) (ID 37093284 - Pág. 4). No caso dos autos, trata-se de relação contratual em que não houve previsão expressa da incidência de juros remuneratórios e moratórios. Entretanto, havendo o inadimplemento da prestação acordada, os juros de mora da obrigação líquida decorrem da lei e são contados a partir do seu vencimento, incidindo o disposto no Artigo 397 do Código Civil (“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”). De tal modo, a contagem dos juros se dá desde o inadimplemento (mora ex re) (ID 33863204 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024